Tribunal: STF
Processo: RE 186389
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-25
Data de publicação: 1996-09-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ("APOSENTADORIA") CONCEDIDO A
VEREADORES DE PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL, POR LEIS MUNICIPAIS
POSTERIORMENTE MODIFICADAS - DIREITO ADQUIRIDO - CUSTEIO. ENTIDADE
PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. - ARTIGOS 201, § 8º, 37, "CAPUT", e 5º,
INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Não é de ser reconhecida a ocorrência de violação ao § 8º
do art. 201 da Constituição Federal, segundo o qual é vedada
subvenção ou auxílio do poder público às entidades de previdência
privada com fins lucrativos. É que, no caso, o "Fundo de Previdência
da Câmara Municipal de Porto Alegre", entidade oficial, criada por
lei municipal, não tem fins lucrativos. Súmula 279.
2.      Sendo as Leis instituidoras do benefício anteriores à
Constituição Federal de 05.10.1988, não é de ser acolhida a alegação
de que violaram o "caput" de seu artigo 37, no ponto em que
determina a observância do princípio da moralidade. Se é certo que
esse princípio se encontrava ínsito na C.F. de 1967 e na E.C. nº
1/69, verdade também é, por outro lado, que o R.E. do Município,
quanto a esse ponto, não indica, como violadas, as normas
respectivas, que o conteriam.
3.      O que mais importa, então, tanto no julgamento do R.E. do
Município de Porto Alegre, quanto no do R.E. do Fundo e demais
autores, é a verificação da ocorrência, ou não, de violação ao
princípio constitucional tutelar do direito adquirido, ou seja, se o
acórdão recorrido violou o inciso XXXVI do art. 5º da C.F. de 1988,
seja ao reconhecer a existência desse direito, no caso, seja ao
fazê-lo nos termos em que o fez.
4.      Como demonstraram os acórdãos da Apelação e dos Embargos
Declaratórios, a interpretação e a aplicação das Leis novas não
podiam atingir os autores que já haviam preenchido os requisitos
para a obtenção do benefício, segundo a legislação contemporânea,
pois tinham direito adquirido a esse respeito.
5.      Sucede, porém, que tais julgados, embora reconhecendo, em
tese, o direito adquirido, não lhes deram a devida extensão.
6.      Com efeito, não basta assegurar-se que a contribuição do
Município seja de "10% dos subsídios de um Vereador, para cada
participante já com direito adquirido, incluídas as parcelas em
atraso, desde 1º de janeiro de 1989", como se determinou no acórdão
dos Embargos Declaratórios.
        Para que o direito dos autores seja preservado, é
necessário que a Lei do tempo, em que preencheram os requisitos para
o benefício, seja respeitada, ou seja, a Lei nº 4.012, de
27.08.1975, com as alterações aqui não impugnadas.
8.      R.E. dos autores conhecido, em parte, e, nessa parte,
provido, para tal fim. R.E. do Município não conhecido. Tudo nos
termos do voto do Relator. Decisão unânime.
9.      Precedente do S.T.F.: RTJ - 112/691.